Tribunal: TJPA
Processo: 0803120-90.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803120-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART 919, § 1º, DO CPC.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
–
In casu,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa embargante em face do Estado do Pará,
o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, a quem coube à distribuição do feito,
recebeu os referidos Embargos sem atribuição de efeito suspensivo;

II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, a embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado improvido por essa egrégia Turma na sessão Ordinária de Videoconferência realizada no dia 22/03/2021;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto por
Raizen Combustíveis S/A

em face do V. Acórdão
ID

4771042 - Pág. 1/7
, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do
Estado do Pará,
recebeu os referidos Embargos opostos pela ora embargante sem atribuição de efeito suspensivo.

Nas razões recursais (
Num. 4856669 - Pág. 1/7)
, sustentou patrono da embargante, em síntese, a existência de obscuridades e omissões no V. Acórdão embargado, arguindo que
o julgado não deixou claro seu entendimento acerca de uma suposta obrigatoriedade de requerimento de efeito suspensivo na inicial dos embargos à execução fiscal e ao utilizar como fundamento a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e a previsão contida no art. 919, §1º do NCPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar as obscuridades e omissões

apontadas.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 5183945 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que sejam conferidos efeitos modificativos ao Acórdão ID 4771042 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o mesmo apresenta obscuridades e omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem as obscuridades e omissões apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, recebendo os Embargos
à Execução Fiscal

opostos pela recorrente sem atribuição de efeito suspensivo,
foi corretamente proferida.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em contradições ou omissões decorrentes da obrigatoriedade de requerimento de efeito suspensivo na inicial dos embargos à execução fiscal e da utilização como fundamento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e a previsão contida no art. 919, §1º do NCPC
,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente das questões, conforme se observa,
in verbis
:

“
O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que recebeu os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravante sem atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, ressalto que, excepcionalmente, o ajuizamento de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)”

Importante frisar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer deles proíbe a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Sobre o assunto, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

No caso em análise, compulsando os autos da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau (nº
0801080-08.2019.8.14.0301
)
, se observa que um requisito primordial não foi preenchido, ou seja, não ocorreu o requerimento da embargante/agravante no sentido que fosse atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme se observa na petição inicial constante no processo ajuizado no Juízo
a quo
(Num. 8013548 - Pág. 1/16).

Por conseguinte, a decisão agravada não deve ser modificada, visto que um dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo nos embargos opostos pela empresa recorrente encontra-se ausente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 2 e 3. Omissis. (Proc. nº
07086405220188070000; 1ª Turma Cível; Desa. Simone Lucindo; j. 31/10/2018; p. DJe 08/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. NÃO REALIZADA. DÍVIDA POSTERIOR AO PEDIDO. ART. 49 LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA JUÍZO FALIMENTAR. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do §1º do artigo 919 do CPC: “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº
07161034520188070000; 1ª Turma Cível; Des. Rômulo de Araújo Mendes; j. 06/02/2019; p. DJe 19/02/2019)”

Esse entendimento também encontra-se sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM NOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA. 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015, prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018. 3. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou que, "O atual Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1°, manteve a sistemática do diploma anterior (art. 739-A, §1°), de modo que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é ope judicis (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1600- 1602). Nesse quadro, impõe-se a manutenção do entendimento pacífico da jurisprudência quanto à aplicação do regramento do diploma processual a respeito dessa matéria nas execuções fiscais, o que foi firmado inclusive na sistemática dos recursos repetitivos: (...) Assim, ao contrário do sugerido nas razões recursais, faz-se necessário o pedido da parte embargante para que se possa analisar os requisitos do efeito suspensivo, nos termos do mencionado art. 919, §1°: "o juiz não pode suspender a execução ex officio. É a área reservada à iniciativa exclusiva da parte" (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1602). (...) Enfim, diante da ausência de pedido na petição inicial dos embargos não se cabe cogitar da suspensão da execução fiscal" (fls. 240-242, e-STJ). 1, 4, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (REsp 1761470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO CRÉDITO PÚBLICO. PROVIMENTO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não é automática, dependendo de provimento judicial fundamentado a requerimento da parte embargante. 2, 3, 4 e 5. Omissis. (REsp 1732340/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)”

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição ou omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a serem sanadas no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/02/2022